Tribunal: TJMT
Processo: 1005702-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005702-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA - CPF: 040.138.611-27 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIEGO DOUGLAS SANTIAGO DA SILVA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO -

PRISÃO PREVENTIVA -

DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
REITERAÇÃO DELITIVA

- CONDENAÇÃO POR OUTRO CRIME
-
ATO JUDICIAL FUNDAMENTADO
-
DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DA SENTENÇA -

FATOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS -

JULGADOS DO STF - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - ORIENTAÇÃO DO STJ
- ORDEM DENEGADA.

A fundada probabilidade de reiteração delitiva, extraída da condenação
“por outro crime constitui fundamento idôneo para respaldar a prisão preventiva, porquanto denota a habitualidade e o risco concreto de reiteração delitiva”
(STJ, AgRg no HC 712.636/PR).

O fato de o paciente ter respondido o processo em liberdade não impede que o juiz da causa, ao proferir a sentença, decrete a custódia cautelar
(CPP, art. 387, § 1o, e art. 492, I, ‘e’)
, diante de elementos concretos e contemporâneos que a justifique (STF,
HC 103.716; HC 104.69/SP; HC 103.107/MT; HC 101.717;
RHC no 121.075/AL;
RHC no 131705).

Afigura-se
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos”
(HC no 420.366/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005702-58.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): LEANDRO FABRIS NETO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente do veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0013911-24.2010.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e decretou a prisão preventiva -

art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (ID 122822999).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a prisão decretada na sentença violaria o princípio da contemporaneidade; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva (ID 122822990), com documentos (ID 122822991/ID 122822999).

O pedido liminar foi indeferido (ID 123170492).

O Juízo singular não prestou informações

(ID 123175990).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que:

“[...]
Em relação a garantia da ordem pública, evidenciou-se o risco de reiteração delitiva do paciente, consubstanciado na outra ação penal em trâmite (Proc. n. 1010741-41.2021.8.11.0042) em desfavor do acusado, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual o paciente foi preso em flagrante no dia 29.06.2021, bem como no fato de o réu ter praticado outro crime de homicídio quando inimputável
. [...]

Portanto, é plenamente justificável a segregação cautelar para se evitar a reiteração delitiva, garantindo a ordem pública, diante da contumácia delitiva do paciente, que, em liberdade voltou a delinquir, pois resta claro o periculum libertatis exigido para a preventiva.

[
...]

Além disso, não há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mormente quando restaram devidamente preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, aptos a autorizarem a manutenção do cárcere cautelar.

Com essas considerações, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente [
...].”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 126095173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.3.2022, a Juíza-Presidente fixou a pena, estabeleceu o regime fechado e decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a que estou vinculada, condeno DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. [...]

Na data do crime acusado e vitima consumiam bebida alcoólica no ‘Bar da Duda’, ocupando mesas separadas, quando em determinado momento o acusado se aproximou da vítima e efetuou um disparo.

A vítima, atingida, caiu ao solo, momento em que o acusado efetuou mais um disparo e foragiu com a arma em punho, vindo a jogá-la num terreno baldio. Segundo o próprio acusado, depois das ameaças perpetradas pela vítima ele comprou a arma de fogo utilizada nesse homicídio e passou a andar a armado.

Resta, pois, demonstrado que o acusado agiu de forma extremamente fria e determinada, na presença de várias pessoas que se encontravam nas dependências do bar, alvejando a vítima mesmo depois que se encontrava caída ao solo, o que configura a intensidade do dolo que, por sua vez, leva à exasperação da pena-base; [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

O réu confessou a prática do crime, segundo a sua versão. Portanto, nos termos do artigo 65, III, ‘d’, do CP e ante a preponderância da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, trazendo-a para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reprimenda que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste cálculo. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea ‘a’, do Código Penal, c/c o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. [...]

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU E NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE.

Depois do homicídio em questão o acusado supostamente praticou outro crime doloso, visto que preso em flagrante no dia 29/06/2021, por tráfico de substância entorpecente, razão pela qual denunciado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c/c o artigo 29, do Código Penal, nos autos da ação penal n. 1010741-41.2021.8.11.0042, em trâmite na 9a Vara Criminal desta capital, atualmente na fase de alegações finais.

Inclusive, o acusado se encontra preso preventivamente por força da referida ação. Também foi noticiado nos autos que o acusado praticou outro crime de homicídio quando inimputável.

A recalcitrância delitiva do acusado demonstra a sua periculosidade social e autoriza a decretação da sua prisão provisória para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: [...]

Por tais razões, decreto a prisão preventiva do acusado DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA e, por conseguinte, nego-lhe o apelo em liberdade [...].”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - ID 122822999)

Pois bem.

A Juíza-Presidente do Tribunal do Júri da Capital fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na sua reiteração delitiva, visto que registra outra sentença condenatória por tráfico de drogas [cometido em 28.6.2021], a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto (Pje NU 1010741-41.2021.8.11.0042).

A fundada probabilidade de reiteração delitiva, extraída da condenação
“por outro crime constitui fundamento idôneo para respaldar a prisão preventiva, porquanto denota a habitualidade e o risco concreto de reiteração delitiva”
(STJ, AgRg no HC 712.636/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.3.2022).

Logo, o ato judicial impugnado encontra-se fundamentado em pressupostos da custódia cautelar.

Por outro lado, o fato de o paciente ter respondido o processo em liberdade não impede que o juiz da causa, ao proferir a sentença, decrete a custódia cautelar
(CPP, art. 387, § 1o, e art. 492, I, ‘e’)
, diante de elementos concretos e contemporâneos que a justifique (STF,
HC 103.716 - Relator Min. Luiz Fux - 2.8.2011; HC 104.69/SP - Relatora: Min.a Cármen Lúcia - 23.11.10; HC 103.107/MT - Relator: Min. Dias Toffoli - 29.11.10; HC 101.717 - Relator: Min. Luiz Fux - 14.9.2011;
RHC no 121.075/AL - Relator: Min. Luiz Fux - 23.6.2015
RHC no 131705, Relatora:

Min.a Carmen Lúcia - 1o.2.2016).

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente possui recente condenação por tráfico de drogas [em 28.3.2022], posterior ao homicídio cometido nesta ação penal [28.5.2010], além de envolvimento pretérito em ato infracional análogo a homicídio (
ID 122822999) e
ação penal por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, que teria sido praticada em agosto de 2012, embora extinta, em 1o.4.2019, pela prescrição da pretensão punitiva (Sistema
Primus
- Código 332698).

Com efeito, afigura-se
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos”
(HC no 420.366/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.2.2018).

Portanto, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022